Tribunal: STF
Processo: Rcl 71709
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 101800-05.2009.5.04.0201), o qual teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada deu provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto por Neusa Regina Kaspary junto à Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho para reconhecer a nulidade da sua dispensa e com determinação de reintegração ao cargo de agente comunitária de saúde. Eis a decisão: 



    [...]



    A decisão ora reclamada proferida pelo órgão de cúpula da Justiça do Trabalho apreciou relação de natureza jurídico-administrativa mantida entre a autora da reclamatória trabalhista e o Município de Canoas, matéria completamente estranha à competência material da Justiça do Trabalho bem delineada pelo artigo 114 da Constituição Federal. 



    [...]



    Não estão abrangidas pelo art. 114, I, da Constituição Federal as causas entre agentes comunitários de saúde e a Fazenda Pública. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395 e mais recentemente na Reclamação Constitucional nº 59.139 (inteiro teor anexo) ajuizada pelo Município de Canoas em face do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas e do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul em caso em tudo semelhante a este. 



    [...]



    Assim, absolutamente incompetente a Justiça do Trabalho para julgar e processar este feito, devendo ser ele remetido à Justiça Estadual Comum, conforme artigo 64, § 3º do Código de Processo Civil de 2015.”



    Ao final, requer, no mérito, seja “julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento da ADI 3.395/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020, oportunidade em que se assentou o entendimento de que “o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Sem razão a parte reclamante.



    No caso, o ato reclamado é o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que deu parcial provimento ao Agravo no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista para “declarar a nulidade da dispensa da Reclamante, determinar a sua reintegração ao cargo de agente comunitário de saúde e condenar o Reclamado ao pagamento dos salários vencidos e vincendos, desde o afastamento até a reintegração. Custas pela parte Reclamada, no importe de R$ 400,00, calculadas sobre o valor ora arbitrado à condenação de R$ 20.000,00 (isenta nos termos do art. 790-A, I, da CLT)” (eDoc. 11).



    Embora exista precedente específico em reclamação ajuizada pelo Município reclamante, inclusive de minha relatoria, reconhecendo a competência da Justiça Comum para julgar os casos envolvendo os agentes comunitários de saúde do Município de Canoas/RS, registro que a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento de casos análogos, firmou o posicionamento de que compete à Justiça do Trabalho apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como ocorre na presente hipótese.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas nos autos da RCL 49.039 e RCL 49.774, ambas de minha relatoria, e da RCL 48.399, RCL 49.117 e RCL 47.135, todas de relatoria da Min. ROSA WEBER, onde fiquei vencido juntamente com o eminente Ministro ROBERTO BARROSO. 



    Além dos precedentes acima, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (CC 8.186 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/03/2022)



    No particular, da análise dos autos, constata-se que a autora da ação trabalhista originária (Processo 101800-05.2009.5.04.0201) foi contratada, em 17/11/2008, como agente comunitária de saúde pelo Município de Canoas/RS, sob a regência da Lei Municipal 5.215, de 16 de outubro de 2007.



    Excepcionando o regime jurídico único estatuário a que se submetem os servidores públicos daquele Município, a referida lei municipal, ao promover a alteração da redação do art. 2º da Lei Municipal 2.899/1990, expressamente admitiu a possibilidade de contratação dos agentes comunitários de saúde pelo regime celetista, nos termos do art. 26, parágrafo único, a seguir:



    “Art. 26. O artigo 2º da Lei nº 2.899/90, passa a ter a seguinte redação: 



    ‘Art. 2º O Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Canoas passa a ser o regime estatutário na forma dos artigos 1º e 2º da Lei 2.213/84, com as modificações subsequentes em legislações específicas das categorias funcionais e o disposto nesta lei. 



    Parágrafo Único. Exclusivamente para atender ao disposto no art. 198, parágrafo 5º da Constituição Federal fica admitida a contratação pelo Regime Celetista’.” (eDoc. 7)



    Nessas circunstâncias, ressalvado o meu entendimento pessoal, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Canoas/RS, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Esse mesmo posicionamento foi adotado nos autos da RCL 58.388/RS, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, que também envolvia discussão sobre a competência para julgamento de ações ajuizadas por agentes comunitários de saúde do Município de Canoas/RS, conforme segue:



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face da Juíza do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Canoas, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 3.395/DF. 



    [...]



    No caso em referência nesta ação, identifico que a autoridade reclamada concluiu se tratar de debate subjacente a vínculo celetista, por envolver trabalhador contratado sob a égide da CLT. 



    [...]



    Por sua vez, dos documentos juntados aos autos, o Município não logrou demonstrar a existência de lei municipal vinculando os agentes de saúde contratados pelo Governo local ao regime estatutário, conforme exigido na parte final do art. 8º da Lei nº 11.350/2006, in verbis: 



    [...]



    Registre-se que a Lei Municipal nº 5443/2009, a qual cria os empregos de agentes comunitários de saúde (e-doc. 3), dispôs especificamente que os agentes serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Vide: 



    [...]



    A decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança, portanto, as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário, conforme jurisprudência do STF, recaía sobre a Justiça especializada por força do art. 114 da CF/88, desde sua redação originária.” (RCL 58.388/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 02/05/2023)



    Conclui-se, portanto, que o acórdão reclamado não afronta a autoridade da decisão proferida na ADI 3.395/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente